Tribunal: TJMT
Processo: 0013955-91.2020.8.11.0042
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
QUARTA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
0013955-91.2020.8.11.0042
APELANTE: GABRYEL FELIPE PORFIRIO RAMOS ALVES DE OLIVEIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
E M E N T A
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ART. 155, § 4o, I, DO CP. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. RETIRADA DE PORTÃO DOS TRILHOS. CERCA ELÉTRICA CORTADA. DESNECESSIDADE DE DANO ESTRUTURAL. COMPROVAÇÃO POR LAUDO PERICIAL E DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CONFISSÃO PARCIAL. QUALIFICADORA CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 2 anos de reclusão e 10 dias-multa, substituída por restritivas de direitos, pela prática de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo. A defesa busca o afastamento da qualificadora, sob o argumento de que a retirada do portão dos trilhos não configura rompimento e de que não há prova de que o apelante tenha cortado a cerca elétrica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar se a retirada do portão dos trilhos e o corte da cerca elétrica configuram rompimento de obstáculo apto a qualificar o crime de furto, nos termos do art. 155, § 4o, I, do Código Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A prova dos autos demonstra a materialidade e autoria do delito, com base em boletim de ocorrência, laudo pericial, depoimentos colhidos e confissão parcial do réu.
O rompimento de obstáculo caracteriza-se pela superação de barreira física destinada a proteger o bem, sendo desnecessária sua destruição total, bastando a neutralização de sua função protetiva.
O laudo pericial constatou o corte da cerca elétrica, confirmando a violação do sistema de proteção.
Policiais militares relataram que encontraram o portão fora dos trilhos e a cerca cortada, circunstâncias que viabilizaram o ingresso na residência.
Ainda que o apelante tenha admitido apenas a retirada do portão, a conduta já é suficiente para configurar rompimento de obstáculo, pois representou a superação de barreira física que restringia o acesso.
A jurisprudência do STJ admite que a qualificadora seja reconhecida mesmo sem perícia técnica, desde que haja outros elementos de prova consistentes.
Inviável, portanto, o afastamento da qualificadora, porquanto devidamente demonstrada nos autos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. O rompimento de obstáculo não exige destruição total do objeto, bastando sua superação para viabilizar o acesso ao bem protegido. 2. A retirada de portão dos trilhos e o corte de cerca elétrica configuram a qualificadora prevista no art. 155, § 4o, I, do CP. 3. A confissão parcial do réu não afasta a incidência da qualificadora quando corroborada por outras provas.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 155, § 4o, I; CPP, art. 386.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.211.949/PI, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 18.06.2025, DJe 26.06.2025

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0013955-91.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), GABRYEL FELIPE PORFIRIO RAMOS ALVES DE OLIVEIRA (APELADO), GABRYEL FELIPE PORFIRIO RAMOS ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 072.803.841-29 (APELANTE), KEVIN WILLIAM DA SILVA BEZERRA BENEVIDES - CPF: 054.503.471-03 (VÍTIMA), EDSON BEZERRA BENEVIDES - CPF: 531.353.341-04 (VÍTIMA), SERGIO PEREIRA DE ARAUJO - CPF: 483.347.581-20 (ASSISTENTE), EDIPO PATRICK NEVES - CPF: 021.148.451-25 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ART. 155, § 4o, I, DO CP. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. RETIRADA DE PORTÃO DOS TRILHOS. CERCA ELÉTRICA CORTADA. DESNECESSIDADE DE DANO ESTRUTURAL. COMPROVAÇÃO POR LAUDO PERICIAL E DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CONFISSÃO PARCIAL. QUALIFICADORA CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 2 anos de reclusão e 10 dias-multa, substituída por restritivas de direitos, pela prática de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo. A defesa busca o afastamento da qualificadora, sob o argumento de que a retirada do portão dos trilhos não configura rompimento e de que não há prova de que o apelante tenha cortado a cerca elétrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a retirada do portão dos trilhos e o corte da cerca elétrica configuram rompimento de obstáculo apto a qualificar o crime de furto, nos termos do art. 155, § 4o, I, do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prova dos autos demonstra a materialidade e autoria do delito, com base em boletim de ocorrência, laudo pericial, depoimentos colhidos e confissão parcial do réu.

O rompimento de obstáculo caracteriza-se pela superação de barreira física destinada a proteger o bem, sendo desnecessária sua destruição total, bastando a neutralização de sua função protetiva.

O laudo pericial constatou o corte da cerca elétrica, confirmando a violação do sistema de proteção.

Policiais militares relataram que encontraram o portão fora dos trilhos e a cerca cortada, circunstâncias que viabilizaram o ingresso na residência.

Ainda que o apelante tenha admitido apenas a retirada do portão, a conduta já é suficiente para configurar rompimento de obstáculo, pois representou a superação de barreira física que restringia o acesso.

A jurisprudência do STJ admite que a qualificadora seja reconhecida mesmo sem perícia técnica, desde que haja outros elementos de prova consistentes.

Inviável, portanto, o afastamento da qualificadora, porquanto devidamente demonstrada nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. O rompimento de obstáculo não exige destruição total do objeto, bastando sua superação para viabilizar o acesso ao bem protegido. 2. A retirada de portão dos trilhos e o corte de cerca elétrica configuram a qualificadora prevista no art. 155, § 4o, I, do CP. 3. A confissão parcial do réu não afasta a incidência da qualificadora quando corroborada por outras provas.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 155, § 4o, I; CPP, art. 386.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.211.949/PI, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 18.06.2025, DJe 26.06.2025

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
GABRYEL FELIPE PORFÍRIO RAMOS ALVES DE OLIVEIRA,
irresignado com a sentença que o condenou à pena de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direito, pela prática do crime previsto no artigo 155, §4o, inciso I, do Código Penal.

O recorrente interpôs recurso de apelação, e, em suas razões recursais, pleiteia o afastamento da qualificadora de rompimento de obstáculo, afirmando que não houve dano no portão deslocado do trilho, bem como não houve rompimento da cerca elétrica para o ingresso na residência.

Em suas contrarrazões o Ministério Público, protesta pelo desprovimento do apelo defensivo.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da douta Procuradora, Dra. Josane Fátima de Carvalho Guariente, manifesta pelo
desprovimento
do apelo defensivo, assim ementando:

"Recurso de Apelação Criminal. Condenação pelo crime de furto qualificado previsto no artigo 155, § 4o, inciso I, do Código Penal. Irresignação defensiva: pleito de afastamento da qualificadora de rompimento de obstáculo sob a alegação de que a retirada do portão dos trilhos não configuraria rompimento e de que não haveria prova da autoria quanto ao corte da cerca elétrica. Não acolhimento do pleito. Qualificadora devidamente comprovada pelo conjunto probatório, incluindo laudo pericial, depoimentos testemunhais e elementos circunstanciais. Provas testemunhais robustas que confirmam a qualificadora. Entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o laudo pericial não é imprescindível, podendo a qualificadora ser demonstrada por outros meios de prova. O parecer é pelo desprovimento do recurso." (sic)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consta dos autos, conforme relato exordial, que:

“No dia 24/05/2020, por volta de 14h, em uma residência particular, localizada na Rua Venezuela, n. 75, Bairro Santa Rosa, nesta cidade e comarca de Cuiabá/MT, o denunciado GABRYEL FELIPE PORFIRIO RAMOS ALVES DE OLIVEIRA, com consciência e vontade, mediante rompimento de obstáculo, subtraiu para si, coisa alheia móvel, consistente em 01 (um) botijão de gás e 01 (um) cachorro, da raça Shihtzu, avaliado sem R$ 500,00 (quinhentos reais), em prejuízo da vítima Edson Bezerra Benevides.

Sobressai dos autos que, na data dos fatos, já deliberado para o cometimento do crime de furto, o denunciado dirigiu-se até a residência da vítima e, após retirar do trilho o portão de acesso à moradia e cortar a cerca elétrica, conseguiu adentrar no local. Em seguida, o denunciado subtraiu os itens descritos acima e empreendeu fuga.

Após a subtração, uma guarnição da polícia militar fora informada deque havia uma pessoa carregando um cachorro e um botijão de gás na Rua Castro Alves. Diante disso, os militares se dirigiram ao local indicado, onde lograram localizar o acusado com o animal furtado. Na ocasião, ao indagá-lo sobre o botijão de gás, ele informou que o havia vendido pela quantia de R$ 40,00 (quarenta reais) a uma terceira pessoa, razão pela qual os policiais dirigiram-se até tal pessoa, a qual confessou ter adquirido o objeto, que foi por ele entregue aos policiais.

Ao ser interrogado perante a autoridade policial, o denunciado confessou a prática delitiva." (sic - id. 291480385)

DO AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO.

O apelante, pretende o afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo, sustentando que não houve dano ao portão da residência, apenas sendo este retirado do trilho, bem como não houve rompimento da cerca elétrica.

Observa-se que a prova constante nos autos é suficiente para comprovar tanto a materialidade quanto a autoria do delito, por meio do boletim de ocorrência, laudo pericial, termo de apreensão, depoimentos colhidos em juízo e a própria confissão parcial do acusado. Resta, portanto, examinar se incide ou não a qualificadora do rompimento de obstáculo.

O turno defensivo sustenta que a retirada do portão de seus trilhos não se equipara ao rompimento, por não ter provocado dano à estrutura. Acrescenta, ainda, que não há prova de que o apelante tenha sido o responsável pelo corte da cerca elétrica ou, ao menos, que tal conduta tenha sido efetivamente utilizada como meio de acesso ao imóvel.

Não se ignora que a qualificadora de rompimento de obstáculo se verifica sempre que o agente ultrapassa uma barreira física destinada a resguardar o patrimônio, independentemente de destruição completa do objeto. Basta que sua função de proteção seja neutralizada para permitir a entrada indevida.

Assim, elementos como grades, muros, cadeados, janelas e portões constituem obstáculos cuja violação caracteriza a qualificadora, mesmo que o bem não seja totalmente danificado.

In casu, evidencia-se que o réu/apelante retirou o portão dos trilhos e superou a barreira representada pela cerca elétrica instalada no perímetro da residência.

O laudo pericial de id. 291480386 concluiu expressamente pela ocorrência de rompimento de obstáculo, registrando que a cerca elétrica havia sido cortada.

Embora a defesa sustente que não há comprovação de que o réu/apelante tenha realizado o corte, os depoimentos dos policiais militares que atenderam à ocorrência foram claros e firmes no sentido de que encontraram o portão removido e a cerca elétrica cortada, circunstâncias que possibilitaram o ingresso do agente no imóvel.

Ao ser ouvido em seu depoimento, o policial militar Édipo Patrick Neves, relatou que:

“ao chegar ao local a onde o réu mostrou o local que invadiu e constatou que a cerca elétrica foi cortada e que o portão estava mexido” (sic)

O fato de o réu/apelante ter confessado apenas a retirada do portão não afasta a qualificadora, pois a confissão deve ser interpretada em conjunto com o restante das provas.

Ademais, ainda que se considerasse apenas a retirada do portão dos trilhos, tal conduta já configura rompimento de obstáculo, uma vez que significou a superação de barreira física que dificultava o acesso ao patrimônio.

Nesse sentido:

“PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. CONDUTA DE ELEVADA REPROVABILIDADE. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA. POSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso especial interposto contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Piauí que negou a aplicação do princípio da insignificância em caso de furto qualificado, com rompimento de obstáculo, e manteve a qualificadora sem a realização de perícia técnica.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o princípio da insignificância é aplicável em caso de furto qualificado, especialmente quando há rompimento de obstáculo, e se a ausência de perícia técnica impede a manutenção da qualificadora.

III. Razões de decidir

3. A conduta do recorrente, ao utilizar uma serra para romper o cadeado e arrombar a porta da loja, demonstra elevada reprovabilidade e periculosidade social, incompatíveis com a aplicação do princípio da insignificância.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o princípio da insignificância não se aplica a casos de furto qualificado, especialmente quando há rompimento de obstáculo, pois essa circunstância aumenta a reprovabilidade da conduta.

5. A ausência de perícia técnica não impede o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo, quando cabalmente demonstrada por outras provas, como depoimentos de testemunhas.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso especial improvido.

Tese de julgamento: "1. O princípio da insignificância não se aplica, via de regra, a casos de furto qualificado com rompimento de obstáculo, ante a alta reprovabilidade da conduta. 2. A qualificadora do rompimento de obstáculo pode ser reconhecida sem perícia técnica, se cabalmente demonstrada por outras provas."

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 155, § 4o, I; Código de Processo Penal, art. 386.Jurisprudência relevante citada: STF, HC 84.412/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 19/11/2004; STJ, AgRg no HC 962.708/GO, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, DJEN de 19/3/2025; STJ, AgRg no HC 958.409/SE, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, DJEN de 8/5/2025.” (REsp n. 2.211.949/PI, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 26/6/2025.)

Portanto, não procede a tese de que a ausência de dano estrutural afastaria a qualificadora.

Ademais, a lei não exige destruição, mas tão somente a superação da barreira protetiva.

Igualmente, não há como acolher a alegação de que o corte da cerca elétrica não seria imputável ao apelante, já que o conjunto probatório aponta sua responsabilidade, sem qualquer indício de participação de terceiros.

Dessa forma, mostra-se inviável a pretensão defensiva.

Pelo exposto, em consonância com o parecer, NEGO PROVIMENTO ao recurso defensivo, mantendo incólumes todos os termos da sentença condenatória de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025